Tribunal: TJMT
Processo: 0006750-63.2018.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006750-63.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[M. J. D. S. G. - CPF: 012.422.012-62 (AGRAVADO), SONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.591.941-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS), SONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.591.941-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SAÚDE - DECISÃO MONOCRÁTICA – JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 85560/2016, restou decidido que compete
ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

2.
O Superior Tribunal de Justiça ao analisar um caso concreto, no REsp 1372034/RO, constatou que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/09), no seu artigo 5º, inciso I, ao tratar de legitimidade ativa para as demandas que lhe são submetidas, faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não impondo qualquer restrição à capacidade das pessoas.

3. É possível inferir do exposto acima que, a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública disciplina de forma suficiente o tema referente a legitimidade para figurar em um dos polos de demanda sob o seu rito, não havendo restrição quanto aos incapazes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N. 0006750-63.2018.8.11.0015

AGRAVANTE:
MAYK JUNIOR DA SILVA GOMES (DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE SINOP E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Mayk Junior da Silva Gomes, representado por sua genitora Sonia Maria Oliveira da Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática (ID n. 61398975) proferida por esta Relatora, que declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar a demanda dos autos, e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente, mantendo conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos, até a reapreciação pelo Juízo competente.

O Agravante sustenta que,
apesar de o valor atribuído à causa não superar o teto de 60 de salários mínimos, previsto no art. 2º da Lei nº. 12.153/2009, não se aplica o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública neste caso concreto, pois se trata de demanda que envolve interesse individual de titularidade de criança/adolescente, visando assegurar seu direito à saúde e, por isso, fixa-se a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, nos termos que do dispõe os artigos 148, inciso IV, 98, inciso I, 208, inciso VII, e 209, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Aduz que,
a Lei 8.069/1990 cria critério de especialidade no que tange aos feitos que envolvam interesses individuais, difusos ou coletivos afetos às crianças e adolescentes, estabelecendo como competente a Justiça Especializada da Infância e da Juventude,
assim,
tendo em vista que o presente caso trata de ação fundada em direito à saúde de menor, o processamento e julgamento, deste feito, compete ao juízo da Vara da Infância e da Juventude.

Neste contexto, requer-se,
e
m primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reconhecida a competência do TJMT, mantendo o trâmite do processo na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Mayk Junior da Silva Gomes, representado por sua genitora Sonia Maria Oliveira da Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática (ID n. 61398975) proferida por esta Relatora, que declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar a demanda dos autos, e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente, mantendo conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos, até a reapreciação pelo Juízo competente.

Pois bem.

Precipuamente, ressalto que foi declarada a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça tendo em vista o determinado na reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2ª Câmara de Direito Público Coletivo, a qual decidiu que nos autos em que o valor da causa não ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, estes deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei, isso com o intuito de cumprir a tese jurídica firmada no IRDR n. 85562/2016.

Assim, é importante asseverar que, a matéria aqui posta realmente está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, pois, restou decidido neste que, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Logo, a declaração de incompetência se deu nos seus exatos termos definidos por este Tribunal, e, inclusive, em respeito a determinação do próprio
.

Sendo este também o entendimento sedimentado deste Tribunal. Veja-se:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DO FEITO PARA SER PROCESSADO E JULGADO PERANTE À TURMA RECURSAL ÚNICA – DECISÃO PROFERIDA POR ANALOGIA À TESE FIRMADA NO IRDR 85560/2016 – POSSIBILIDADE CORROBORADA POR TESE FIRMADA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CAUSA COMPLEXA E NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – PROCESSO EM GRAU DE RECURSO – INSTRUÇÃO FEITA – ALEGAÇÃO QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS - AGRAVO DESPROVIDO.
Não há ilegalidade na decisão que, por analogia à tese do IRDR 85560/2016, determinou o encaminhamento do feito para processamento e julgamento pela Turma Recursal Única, porquanto homenageia a Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, além de refletir o entendimento do STJ e respeitar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
A Lei nº 12.153/09 estabeleceu que o valor (sessenta salários mínimos) e a matéria (aquelas que não constem no § 1º do seu artigo 2º) são os pressupostos para que a ação seja considerada de menor complexidade, nos termos do artigo 98 da CRFB/88, e sujeite-se à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo que a eventual necessidade de realização de perícia, ainda que complexa, não afasta a competência do Sistema dos Juizados Especiais.

(N.U 0034250-18.2019.8.11.0000, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/8/2019, publicado no DJE 8/8/2019)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE incidente de resolução de demandas repetitivas PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) — OBSERVÂNCIA
— NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA — VIOLAÇÃO À REGRA DE PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO — ARTIGO 87, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E ARTIGO 43, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 — NÃO OCORRÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.
Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
A modificação de competência não importa em violação à regra de perpetuação da jurisdição, por se cuidar de exceção prevista no artigo 87, parte final, do código de processo civil de 1973 e no artigo 43, parte final, do código de processo civil de 2015.
Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.
Recurso não provido.

(N.U 0039057-81.2019.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/8/2019, publicado no DJE 21/8/2019)

Ademais, verifico inconformismo do Agravante em relação a tramitação da ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que na demanda há menor de idade em um dos seus polos.

Assim, é i
mperioso mencionar que, o Superior Tribunal de Justiça ao analisar um caso concreto, no REsp 1372034/RO, constatou que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/09), no seu artigo 5º, inciso I, ao tratar de legitimidade ativa para as demandas que lhe são submetidas, faz alusão, tão somente, às pessoas físicas,
não impondo qualquer restrição à capacidade das pessoas.
Veja-se:

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as
pessoas físicas
e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

O Tribunal Superior entendeu, ainda, que, o artigo 2º,
caput
, da referida legislação, discrimina as causas de sua competência, trazendo exceções em seu §1º, sem, contudo, mais uma vez, fazer referência à incapacidade das parte. Veja-se:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Logo, é possível inferir do exposto acima que, a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública disciplina de forma suficiente o tema referente a legitimidade para figurar em um dos polos de demanda sob o seu rito, não havendo restrição quanto aos incapazes, como ocorre no caso dos autos.

Confirmando os argumentos expendidos, colaciono a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8º DA LEI 9.099/1995.

1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei 12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

2. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5º), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2º).

3. Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8º da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário.

4. Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.
5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1372034 RO 2013/0062723-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017). [Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020